Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA DEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA EM NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO DE FATURA DIVERSA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora argumenta na inicial que é cliente antigo da empresa de telefonia ré, que sempre pagou em dia suas faturas e que, repentinamente, sua linha telefônica foi bloqueada. Afirma que usa seu telefone para atividades laborais e pleiteia indenização por danos morais e imposição de obrigação de fazer.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, alega que comprovou o pagamento da conta que gerou o bloqueio da linha telefônica, contesta a inclusão de juros e multa na nova fatura e pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.

6. A fatura objeto do contrato de telefonia existente entre as partes e em discussão nos autos é a do mês de maio de 2020, com vencimento em 01/06/2020. O autor afirma ter pagado tal fatura e a ré contesta que não houve pagamento.

7. Para comprovar os argumentos iniciais, bastaria o autor juntar aos autos a fatura em aberto e o comprovante de pagamento da mesma, o que não aconteceu.

8. O autor anexou comprovante de pagamento efetuado no dia 04/06/2020 (ID 22438230) com determinado código de barra e no valor de R$ 39,99. Já a fatura apresentada, pelo próprio autor, (ID 22438232), é no valor de R$ 40,84, com vencimento no dia 01/06/2020 e com código de barra diferente.

9. Nas razões recursais, o autor afirma que a ré apresentou imagens falsas com relação a código de barra distinto do código de barra do comprovante de pagamento. No entanto, não anexa o suposto código de barras verdadeiro, isto é, que seja igual ao do comprovante de pagamento que apresentou.

10. Quanto às reclamações no PROCON, por serem provas de forma unilateral, elas não têm o poder de modificar o julgado, até por que qualquer consumidor que se ache lesado pode ir até à instituição e iniciar um processo.

11. Sobre os juros de multa que contesta a parte autora, possível perceber que se trata de multa por atraso em pagamentos anteriores. (ID 22438232 – página 3).

12. Ausente a falha na prestação do serviço e diante da não comprovação do pagamento da fatura que gerou o suposto bloqueio de linha telefônica, não há que falar em danos morais.

13. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.